Tribunal: TJDFT
Processo: 0703385-51.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. PARTE PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA. AUTORA INTIMADA PESSOALMENTE PARA ENTRAR EM CONTATO COM A DEFENSORIA PÚBLICA. SOB PENA DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. CONFORME REQUERIDO PELA DP. INÉRCIA DA PARTE AUTORA. VISTA PESSOAL DA DEFENSORIA PÚBLICA APÓS INTIMAÇÃO DA AUTORA. DESNECESSÁRIO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Estando defeituosa a peça inicial, deverá o juiz dar oportunidade à parte para que promova a devida correção por meio de emenda à petição inicial no prazo legal. Não sanado o vício, atrai-se a aplicação da orientação legal disposta no art. 330 e art. 485, I, todos do CPC, para extinguir o processo, sem resolução do mérito.

2. A última decisão que determinou a intimação pessoal da parte ficou bem claro o ato que deveria ser praticado pela autora, ou seja, entrar em contato com o Núcleo da Defensoria Pública do Recanto das Emas – DF. Contudo, a apelante não cumpriu a determinação do Juízo a quo, posto que deixou de entrar em contato com seu representante processual, Defensoria Pública, sobrevindo - desta feita - sentença extintiva.

3. Constata-se, portanto, que, mesmo observadas todas as formalidades exigidas, a apelante permaneceu inerte, deixando o processo injustificadamente paralisado, ensejando, que, por sua desídia, fosse extinto sem resolução do mérito.

4. Por outro lado, a extinção do feito não desprestigia aos princípios do CPC, nem aos fins sociais perseguidos pela lei, isto porque não se admite a conduta negligente ou desidiosa da parte, procrastinando o processo exclusivamente em seu interesse, sem que a demanda judicial alcance uma solução, sendo incabível a aplicação de tais princípios para justificar o descumprimento de determinação judicial. Oportuno, portanto, a extinção do processo, sem a resolução do mérito.

5. Recurso desprovido.